Tribunal: TJDFT
Processo: 0721594-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721594-86.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito da 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, André Gomes Alves, que, em sede da execução n. 0738635-39.2020.8.07.0001, estaria, supostamente, dificultando o alcance do patrimônio dos devedores por meio de decisões não fundamentadas, sucessivas ocorrências de negativa de prestação jurisdição e omissões reiteradas. Em breve síntese da petição inicial (ID. 72370852) a cooperativa impetrante esclarece que se trata, na origem, de execução de título extrajudicial no valor histórico de R$ 868.866,77 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos). Acrescenta que identificou que dois dos executados, Arthur Weiler e Mônica Weiler, exercem funções pública estáveis e possuem rendimentos mensais expressivos. Nesse sentido, vislumbrando a possibilidade de penhora salarial em percentual que não comprometesse a subsistência dos devedores, postulou o deferimento da constrição mensal sobre os vencimentos líquidos de Arthur em 15%, e sobre os de Mônica em 20%. Irresigna-se quanto à decisão proferida pelo referido Magistrado em 31/01/2025 (ID. de origem n. 224336887), que indeferiu o pedido de penhora salarial sob suposto fundamento genérico. Em seguida, narra que atravessou petição, incidentalmente nos autos da execução (ID. de origem n. 228035705), mas que decisão superveniente recebeu o pedido como reconsideração e o indeferira no despacho de ID. de origem n. 228304982. Houve nova impugnação na origem (232700722), seguida de novo indeferimento por falta de inovação relativa aos fatos e aos fundamentos (ID. 233188527). A insurgência fora posteriormente objeto de embargos de declaração. Conclui que, em 12 de abril de 2025, fora proferida decisão resolvendo os aclaratórios (ID. de origem n. 235343968) no sentido de suprir a omissão, mas indeferindo todas as medidas satisfativas postuladas e determinando o encaminhamento do processo ao arquivo. Fundamenta o cabimento do mandado de segurança na existência de decisão – ou conjunto de decisões -, que ensejaram negativa de prestação jurisdicional, e suscita o cabimento da impetração no fato de que os atos judiciais não seriam impugnáveis por recurso próprio – ausência de recurso específico para a devolução do tema ao Tribunal. Afirma que houve violação à jurisprudência vinculante e consolidada do c. STJ, suscita a nulidade das decisões em relação as quais entende ser inexistente a fundamentação, por violação ao artigo 489, § 1o I do CPC. Postula pela observância do princípio da efetividade da execução e fundamenta, dentro do escopo inerente à discussão da penhora salarial, que se trata de medida possível de ser autorizada no caso concreto. Sugere que estaria caracterizado o abuso de autoridade da referida autoridade judicial por reiteradas negativas de prestação jurisdicional. Com esses argumentos requer, em sede liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão de ID. de origem n. 224336887, proferida nos autos n. 0738635-39.2020.8.07.0001, a fim de que o Juízo de primeiro grau seja compelido a se abster de suspender o processo, bem ainda para impor nova análise a ser realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de que profira nova decisão sobre o pedido de penhora salarial. No mérito, requer a concessão da segurança para declarar a nulidade das decisões referidas e determinando ao Juízo impetrado que: a) reanalise o pedido de penhora sobre os vencimentos dos devedores com base no conjunto probatório dos autos, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana e efetividade da execução; b) deixe de aplicar entendimento pessoal contrário à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, especialmente quanto à relativização da impenhorabilidade de salários (CPC, art. 833, IV), desde que preservado o mínimo existencial; c) adote todas as medidas executivas legalmente previstas que se mostrem adequadas à satisfação do crédito, inclusive aquelas de natureza atípica (CPC, art. 139, IV), em consonância com os princípios do resultado prático e da boa-fé objetiva. As custas foram devidamente recolhidas (ID. 72372918). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança se consubstancia em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, [n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve estar eivado de teratologia, ou seja, estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Não é cabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37114 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUE CAUSE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso. No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDAMUS MANEJADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE NÃO RECONHECEU LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA DEFINIR A GUARDA DE MENORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não seja possível a interposição de recurso. Contudo, a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal ou fruto de abuso de poder, além de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação. 2. Impetrado o writ sem a demonstração da ilicitude ou teratologia, inexiste direito líquido e certo a amparável pela garantia constitucional, razão pela qual é cabível o indeferimento da petição inicial. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1777676, 07340480620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, ocorre que qualquer das decisões mencionadas como teratológicas ou impassíveis de impugnação pelo impetrante, seriam passíveis de impugnação por intermédio de interposição de agravo de instrumento. Assim sucede, pois é inteligência do art. 1.015, P.U. do CPC, que todos os atos judiciais proferidos em sede de ação de execução podem ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento. Ocorre, da análise de toda a narrativa, e em primeiro lugar, que não há, em nenhum momento, ato judicial teratológico que desafie a impetração de mandado de segurança. No ponto, não se pode olvidar que a impetração do mandado de segurança, em sua extensão constitucional contra os atos judiciais, é destinada à finalidade precípua de viabilizar um caminho para a correção de ilegalidades em atos judiciais teratológicos e irrecorríveis. Em segundo lugar, a decisão indicada como teratológica declarou o inafastável: Os pedidos de penhora foram indeferidos e a cooperativa não interpôs o recurso cabível. De fato, a impetração do presente Mandado de Segurança parece não apenas decorrer de tentativa de uso como sucedâneo recursal, mas sugere excessivo abuso de direito da parte exequente, ora impetrante, que, mesmo podendo ter interposto agravo de instrumento múltiplas vezes no curso da execução, não o fez. Esta Relatoria, em consulta ao Sistema PJe do Segundo Grau de Jurisdição, em busca processual realizada a partir do nome das partes, bem ainda após a análise minuciosa do caderno processual originário, pode comprovar que de fato não há, em relação à execução da referida cédula de crédito, nenhum agravo de instrumento interposto. Trata-se de situação processual marginalmente vexatória ao impetrante. Isso, porque além de as decisões originárias serem inequivocamente agraváveis - sejam elas qualificadas formalmente como despacho ou decisão -, e a despeito de o conteúdo do ato em si mesmo ser passível de questionamento acerca de fundamentação insuficiente ou negativa de prestação jurisdicional, sempre, em todos os retromencionados casos, seria possível impugnar os atos judiciais por meio de agravo de instrumento. Alinhavados os argumentos propostos, não vislumbro qualquer teratologia, tampouco localizo qualquer decisão que fosse impassível de impugnação por agravo de instrumento, ou que seja capaz de desafiar a presença dos requisitos necessários à admissão deste mandado de segurança. De se ponderar, ademais, que a suscitação de que houve abuso de autoridade é igualmente descabida, uma vez que não houve qualquer fato relacionado à conduta particular do referido Magistrado que pudesse compor o núcleo do delito. A atuação processual questionada é causada pelo natural desdobramento do processo de execução e pela inércia do impetrante em interpor os recursos cabíveis. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, [a] inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e resolvo o processo, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Advirto ao impetrante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil – multa de 1% até 5% do valor da causa originária. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 30 de maio de 2025 às 19:23:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora